Tribunal: TJMT
Processo: 1000286-60.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1000286-60.2022.8.11.9005.
Vistos etc.
Cuida a espécie de agravo de instrumento, com efeito ativo, interposto por Louraci Arruda da Silva contra decisão prolatada nos autos no 1000062-78.2022.8.11.0031, pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Nortelândia-MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na isenção do imposto de renda incidente sobre os seus proventos.
Sustenta o agravante ser aposentado e portador de doença grave, qual seja, espondilite anquilosante – CID10 M45, fazendo jus ao benefício pleiteado.
Diante disso, requer a concessão do efeito ativo, a fim de deferir a tutela antecipada pleiteada.
É o relatório.
DECIDO.
Em que pese na Lei no 9.099/95 vigorar o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, na quadra dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que é regulamentada pela Lei no 12.153/2009, é perfeitamente cabível, nos termos dos artigos 3o e 4o, a interposição de recurso cujo escopo seja reformar decisão que deferiu tutela de urgência, ou seja, decisão interlocutória.
O Código de Processo Civil, em seu art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Pois bem. Preleciona o artigo 300, do Código de Processo Civil:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Para o magistrado conceder liminar antecipando a tutela devem estar presentes os requisitos acima transcritos, máxime a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e também o periculum in mora, ou seja, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Pois bem. A Lei no 7.713/1988, com redação dada pela Lei no 11.052/2004, em seu art. 6o, XIV, assegura a isenção do imposto de renda, nos seguintes termos:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
Logo, vê-se que a isenção do imposto de renda depende da comprovação de doença incapacitante constante de rol estabelecido por lei.
No caso, analisando-se os autos, sempre tendo em mira a cognição sumária que marca esta fase do processo, tenho que, no particular, não se vislumbra a presença de tais requisitos.
Isso porque, extrai-se do Laudo Médico subscrito pela Dra. Chiara Aparecida Borges Tiago, em 04/05/2021 (id. 124410745, pág. 24), que:
(...) Paciente com diagnostico de espondilite anquilosante (m45), com lombalgia inflamatoria desde de 2016, hoje com BASDAI:7.7, com RM evidenciando sacroiliite, inclusive com sinais de cronicidade, fazia tratamento com remicade em 2016, com remissao completa da doença, porem perdeu acompanhamento, e retorna hoje com piora dos sintomas, em uso de altas doses de anti-inflamatorios, com necessidade de iniciar remicade novamente.
Paciente já possui alterações permanentes nas sacroiliacas evidenciadas pela Ressonancia. (...) (grifei)
Ademais, como bem ponderou o MM. Juiz monocrático:
(...) analisando os documentos acostados, especificamente no ID. 77843294, não vislumbro, nesta fase inicial, a presença dos requisitos permissivos para a concessão do pedido solicitado, uma vez que o requerente não se encontra incapacitado, tendo em vista que os sintomas de sua enfermidade são passíveis de melhora através de tratamento medicamentoso, com a possibilidade de remissão completa da doença, como discorre os já referidos laudos médicos. (...) (grifei)
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito ativo ao agravo de instrumento, mormente pelo fato de que o laudo médico é datado de 04/05/2021, enquanto que a ação somente foi proposta em 25/02/2022.
Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela pretendida.
Cumpra-se o disposto no artigo 1.019, incisos I a III, do Código de Processo Civil.
Às providências.
Cuiabá (MT), 12 de abril de 2022.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
Relator